Tribunal: STF
Processo: RE 95479
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 1247,
1056 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 QUANTO A INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 319 DO
C.P.C. NO SENTIDO DE QUE ELE ENCERRA PRESUNÇÃO MERAMENTE RELATIVA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO
COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.